Tribunal: TJSP
Processo: 1010166-30.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inscrição indevida do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito – Sentença de parcial procedência – Danos morais fixados em R$ 5.000,00 - Majoração – Não cabimento - Razoabilidade e proporcionalidade – Hipótese em que houve, posteriormente, a anotação de outras restrições - Majoração dos honorários

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inscrição indevida do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito – Sentença de parcial procedência – Danos morais fixados em R$ 5.000,00 - Majoração – Não cabimento - Razoabilidade e proporcionalidade – Hipótese em que houve, posteriormente, a anotação de outras restrições - Majoração dos honorários advocatícios – Cabimento - Apelo parcialmente provido.